Tribunal: TJDFT
Processo: 0719180-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE PERMUTA. CULPA CONCORRENTE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a rescisão do contrato de permuta por culpa concorrente, afastando as penalidades contratuais com a restituição dos valores comprovadamente pagos em razão do negócio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão a alegada existência de omissão e contradição no acórdão quanto à análise das provas relativas à posse dos bens permutados e à aplicação da teoria da culpa concorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido analisou expressamente o contrato de permuta e os documentos apresentados pelas partes e concluiu não haver prova da titularidade dos bens por ambas as partes, o que inviabilizou o cumprimento do contrato.
4. A conduta de ambas as partes foi considerada inadimplemento contratual, aplicando-se a teoria da culpa concorrente, que afasta penalidades e indenizações.
5. A restituição da quantia de R$ 30.000,00, reconhecida como adiantada, foi determinada para restabelecer as partes ao status quo ante.
6. Os embargos de declaração não apontam omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC, mas apenas discordância com os fundamentos da decisão.
7. A contradição que autoriza os embargos de declaração é a interna ao julgado, não entre este e o entendimento da parte ou decisões anteriores.
8. Embargos conhecidos e desprovidos, com advertência quanto à possibilidade de multa por embargos protelatórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração desprovidos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao julgado, não se confundindo com divergência entre a decisão e o entendimento da parte. 2. A ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe o desprovimento dos embargos de declaração."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2o.